Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721145-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA BEATRIZ PACHECO FONTES AGRAVADO: MARIA NEUZA PACHECO FONTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KEILA BEATRIZ PACHECO FONTES em desfavor da decisão (Id. 195.757.128, dos autos originários), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o pagamento integral dos honorários periciais no prazo de 10(dez) dias, proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Águas Claras - DF, nos autos da Ação de Interdição, processo 0721145-65.2024.8.07.0000, movida em face de MARIA NEUSA PACHECO FONTES, proferida nos seguintes termos: “- Gratuidade de justiça (CF, artigo 5o, LXXIV, c.c CPC, artigo 98, caput). Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A seu turno, o artigo 4o da Lei no 1.060/50 disciplina que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Destarte, apesar da literalidade desse dispositivo legal, todo marco interpretativo deve se pautar na Constituição Federal, a qual prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, fará, de fato, jus ao beneplácito legal, o jurisdicionadoque efetivamente comprove a sua situação de hipossuficiência econômica para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A adoção de raciocínio diverso seria, data venia, violar, frontalmente, os postulados constitucionais da igualdade e do pleno acesso à justiça. Com efeito, não se pode tratar pessoas que possuem capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes a um processo judicial de forma idêntica àquelas que não a detêm. Cabe, portanto, ao Juiz verificar, diante do arcabouço fático, a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. Nesse sentido: (...) No presente caso, verifica-se que não se pode considerar a parte autora como hipossuficiente em sentido jurídico (CF, art. 5o, LXXIV). De fato, segundo a cópia da declaração de imposto de renda acostada aos autos (Id. 195302775, pp. 01/09), a parte demandante, no exercício 2024, ano-calendário 2023, auferiu rendimentos isentos e não tributáveis no total de R$ 78.934,18 (setenta e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), o qual, dividido por 12 (doze) meses, resulta na renda média mensal de R$ 6.577,84 (seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), valor este bem superior à média nacional. Saliente-se que os contracheques e os extratos bancários acostados ao feito, igualmente, refutam a alegação de hipossuficiência, cabendo mencionar, por oportuno, que a parte requerente não se dignou a acostar a cópia dos extratos bancários da conta poupança de sua titularidade indicada nos documentos acostados aos autos (Ids. 195588527, pp. 01/03). Acresça-se que, segundo informações extraídas da cópia da declaração de imposto de renda, a parte requerente possui vultoso patrimônio, estimado em R$ 438.898,54 (quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), o que é totalmente incompatível com o quadro de hipossuficiência econômico-financeira alegado. Nesse sentido: (...) Advirta-se, também, que não houve a comprovação de despesas extraordinárias hábeis a comprometer o seu sustento ou de sua família. A isso se some que a assunção de despesas ordinárias, tais como contas de água, energia e despesas com condomínio, não induzem, por si sós, à conclusão de comprometimento da subsistência da parte (0713816-46.2017.8.07.0000, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Acórdão no 1.069.846, DJE de 01.02.2018). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, bem como a intimo para comprovar o depósito judicial do valor integral dos honorários periciais (Id. 191506073, pp. 01/03), no prazo de 10 (dez) dias. 2. Comprovado o pagamento da perícia, intime-se o(a) perito(a) para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique data, horário e local para o início dos trabalhos, a fim que o Juízo possa intimar as partes e respectivos advogados a respeito, nos termos do artigo 474 do CPC .Anote-se. Intime-se. Cumpra-se. DANIEL MESQUITA GUERRA Juiz de Direito” Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 59.455.555), que o juízo de 1o Grau não analisou devidamente os documentos apresentados pela agravante, deixando de considerar os extratos bancários e contracheques que demonstram sua situação econômica atual. Ressalta que foram devidamente apresentados nos autos comprovantes de despesas que evidenciam o comprometimento financeiro da agravada. Afirma que, por isso, não tem condições de arcar com as despesas do processo, principalmente com os honorários periciais. Requereu o deferimento do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, de modo a suspender imediatamente os efeitos da r. decisão agravada e; que ao final, seja reformada a r. decisão agravada para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ausente o recolhimento do preparo recursal, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada, considerando a probabilidade do direito pleiteado em face da vislumbrada hipossuficiência da agravante demonstrada nos autos (Id. 59.456.717 e Id. 59.456.716) e do perigo da demora, posto que o processo poderá vir a ser sentenciado sem a realização da perícia, caso os honorários periciais não sejam pagos pela parte agravante no prazo assinalado pelo juízo de 1o Grau, causando prejuízos substanciais à demandante. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente recurso e, consequentemente, determino a suspensão da eficácia da decisão agravada, até decisão ulterior desta Instância. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para manifestação no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora